Tribunal: TJES
Processo: 5016096-76.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016096-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAULA BARCELOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO POR MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 39,00) em razão de atraso superior a 18 horas de voo, com perda de compromisso importante (prova de residência médica) e sem a devida assistência material.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso prolongado do voo, sob a alegação de mau tempo, e se o dano moral foi devidamente comprovado e arbitrado em valor razoável e proporcional.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A companhia aérea não comprovou a força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. A ausência de assistência material e o atraso de mais de 18 horas, somados à finalidade da viagem da autora, configuram dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso e cancelamento de voo, salvo hipótese de fortuito externo, em regra. 2. Condições climáticas desfavoráveis configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional à extensão do dano e à conduta da ré, observando-se também o caráter pedagógico da sanção..

________

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 737; CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5016096-76.2024.8.08.0030

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A..

RECORRIDOS.: PAULA BARCELOS DOS SANTOS.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO POR MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e materiais (R$ 39,00) em razão de atraso superior a 18 horas de voo, com perda de compromisso importante (prova de residência médica) e sem a devida assistência material.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso prolongado do voo, sob a alegação de mau tempo, e se o dano moral foi devidamente comprovado e arbitrado em valor razoável e proporcional.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A companhia aérea não comprovou a força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. A ausência de assistência material e o atraso de mais de 18 horas, somados à finalidade da viagem da autora, configuram dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso e cancelamento de voo, salvo hipótese de fortuito externo, em regra. 2. Condições climáticas desfavoráveis configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional à extensão do dano e à conduta da ré, observando-se também o caráter pedagógico da sanção..

________

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 737; CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PAULA BARCELOS DOS SANTOS. A autora narrou que, em virtude do cancelamento de seu voo de Vitória para São Paulo, teve sua viagem atrasada em mais de 18 horas, o que prejudicou sua participação em uma prova de residência médica. A parte autora requereu indenização por danos morais e materiais.

Em sede de Contestação (ID 14683781), a ré alegou excludente de responsabilidade por força maior (mau tempo), bem como a ausência de danos morais indenizáveis. A GOL também suscitou preliminares de irregularidade de representação processual e falta de interesse de agir, as quais foram rejeitadas na primeira instância.

A Sentença (ID 14684636) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 39,00 a título de danos materiais.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 14684637) requerendo a reforma total da sentença, reiterando a tese de força maior e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 14684640) pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que as condições climáticas não isentam o réu de responsabilidade quando associada a ausência de assistência material, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pela passageira em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO E ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. A autora alega que adquiriu passagens para voo de maringá a Fortaleza, mas, após cancelamento e reacomodação em itinerário alternativo, chegou ao destino com mais de 16 horas de atraso. Alega falha na prestação de serviço, ausência de assistência material adequada e requer indenização de R$ 7.000,00. A ré sustenta caso fortuito decorrente de más condições climáticas. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento e atraso superior a 16 horas, sob alegação de más condições climáticas, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (II) estabelecer se os transtornos experimentados pela autora caracterizam dano moral indenizável e qual o montante devido. III. Razões de decidir3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. 4. O transportador está vinculado aos horários e itinerários previstos, respondendo por perdas e danos salvo motivo de força maior (CC, art. 737).
5. Condições climáticas desfavoráveis, por sua previsibilidade, constituem fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade da companhia aérea. 6. O atraso superior a 16 horas, somado à ausência de assistência material integral e informações claras, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável
. 7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e sancionatória, fixando-se no valor de R$ 7.000,00, conforme pedido inicial. lV. Dispositivo e tese8. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento:1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso e cancelamento de voo, salvo hipótese de fortuito externo. 2. Condições climáticas desfavoráveis configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 405, 737, 741, 927 e parágrafo único; CDC, art. 14; jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível 1002154-71.2024.8.26.0506, Rel. Des. Elói estevão troly, j. 15.08.2025; TJSP, apelação cível 1028595-46.2024.8.26.0003, Rel. Des. Carlos ortiz Gomes, j. 22.07.2025. (TJSP; apelação cível 1011426-45.2024.8.26.0068; relator (a): Achile alesina; órgão julgador: 15ª câmara de direito privado; foro de barueri - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 16/09/2025; data de registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025).(Grifo nosso).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$8.000,00 a cada um dos autores, em razão de atraso de voo com posterior cancelamento, ausência de informações claras e não fornecimento de assistência material. O recurso alegou ilegitimidade passiva, excludentes de responsabilidade e, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se a companhia aérea apelante possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, considerando a operação do voo por empresa parceira; (II) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com consequente dever de indenizar os passageiros pelos danos morais sofridos; (III) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo parte legítima a empresa que participou da comercialização das passagens, ainda que a operação do voo tenha sido atribuída a companhia parceira. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e 737 do CC, recaindo sobre ele o dever de cumprir os horários e itinerários contratados, bem como prestar assistência adequada aos passageiros, nos moldes do art. 27 da resolução nº 400/2016 da anac. A alegação de caso fortuito externo (condições climáticas) não exclui o dever da companhia aérea de oferecer alimentação e informações aos passageiros afetados, obrigação esta não comprovadamente cumprida nos autos. A ausência de assistência material e a falta de informações adequadas durante o atraso e cancelamento do voo configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais, diante do desconforto, frustração e angústia causados, especialmente em contexto familiar com criança e idosos. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando que houve realocação no voo seguinte e fornecimento de hospedagem, mas não de alimentação e informações, o valor fixado deve ser reduzido para r$3.000,00 por autor, compatível com a extensão do dano. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa que comercializa passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por falhas no serviço, ainda que o voo seja operado por companhia parceira.
A ocorrência de caso fortuito externo não exonera a companhia aérea do dever de prestar assistência material aos passageiros, nos termos da resolução nº 400/2016 da anac. A ausência de fornecimento de alimentação e de informações adequadas durante atraso e cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional à extensão do dano e à conduta da ré, observando-se também o caráter pedagógico da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 737; CDC, art. 14; resolução anac nº 400/2016, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 1.822.610/DF, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, j. 14.06.2021, dje 21.06.2021; TJMG, apelação cível 1.0000.24.204796-7/001, Rel. Des. João cancio, j. 13.08.2024; TJMG, apelação cível 1.0000.25.107921-6/001, Rel. Des. Sérgio andré da Fonseca Xavier, j. 29.07.2025. (TJMG; APCV 5011186-20.2024.8.13.0433; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 02/09/2025; DJEMG 02/09/2025)

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo no ID14684636, quanto à procedência parcial dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pela consumidora.

Em relação ao dano material, entendo ser devida a condenação em danos materiais como apontada na sentença, haja vista que o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que prestou assistência material adequadamente.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o valor arbitrado proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)